Tribunal: TJSP
Processo: 1004602-35.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Produção antecipada de prova. Pretensão de apresentação de contratos, cujos descontos vêm ocorrendo na aposentadoria do autor. Envio de notificação extrajudicial à parte requerida. Interesse de agir caracterizado. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.